Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0706647-54.2021.8.07.0004 APELANTE: WESLEY PEREIRA LIMA, JHONATAN GABRIEL PAULO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos por Jhonatan Gabriel Paulo Silva (nome social Yara) (Num. 34124010) contra acórdão prolatado pela 1a Turma Criminal deste e. Tribunal de Justiça a qual, por maioria de votos, deu parcial provimento à apelação por ela interposta, para reduzir a pena-base aplicada, sem alterar a pena definitiva estabelecida. Em observância das premissas normativas inscritas no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal e artigos 23, inciso I, e 274 do Regimento Interno deste TJDFT, ADMITO os presentes Embargos. Distribuam-se. Publique-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator